Tribunal: TJMT
Processo: 0000389-11.2018.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000389-11.2018.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO CARVALHO BARRA - CPF: 164.916.709-10 (EMBARGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.635.351/0002-39 (EMBARGANTE), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 08.610.335/0001-33 (EMBARGANTE), ROBERTO CARVALHO BARRA - CPF: 301.617.116-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA E OUTROS. em face de acórdão proferido em sede de apelação na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C TUTELA DE URGÊNCIA” sob n. 0000389-11.2018.8.11.0086, que tramita originalmente perante 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Mutum/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 37054960 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 41658496 que o acórdão embargado, além de apresentar contradição, pautou-se por premissas equivocadas.

Contrarrazões sob ID. Num. 42966994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

Como causa de pedir, menciona o autor que o requerido ROBERTO DE CARVALHO BARRA, em data de 25/06/2013, emitiu a CPR n. 001734/2013 em face da requerida MOCELIM AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LIMITADA. Que, em garantia da CPR o emitente ROBERTO DE CARVALHO BARRA, deu em penhor de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, os frutos decorrentes da própria colheita. Que, na qualidade de AVALISTA, representado pelo próprio emitente ROBERTO DE CARVALHO BARROS, mediante a outorga de procuração, por instrumento público. Que a nulidade do ato praticado em que figurou como emitente o autor ANTONIO DE CARVALHO BARROS, está concretizada no ato de que a procuração outorgada para ROBERTO DE CARVALHO BARRA era tão somente para representá-lo junto a empresa diversa, precisamente, MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA. Como pedido pretende que seja: ‘declarado a nulidade do aval na Cédula de Produto Rural n. 001734/2013-21 bem como a nulidade, em relação ao Autor, do Instrumento Particular de Novação e Confissão de Divida com Garantia Pignoratícia e Outras Avenças’ e seus respectivos aditivos, bem como declarada a nulidade do ‘Penhor Rural em Primeiro Grau.

Indispensável, em primeiro aspecto, observar que a CPR de número 001734/2013, foi a emissão por ROBERTO DE CARVALHO BARRA e sua esposa ÂNGELA VITÓRIA CARDEIRA BARRA que, beneficiado pela mencionada procuração, consignou como avalista o autor desta ação, Senhor ANTONIO DE CARVALHO BARRA.

Compulsando os autos, em primeiro aspecto, se vê que a procuração outorgada pelo autor/apelante ANTONIO DE CARVALHO BARRA ao Senhor ROBERTO DE CARVALHO BARRA foi para representá-lo junto a empresa MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita junto ao CNPJ sob número 08.610.335/0001-33, estabelecida na cidade de NOVA MUTUM, Estado de Mato Grosso.

E que, utilizando da procuração, o mandatário a utilizou junto à empresa MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INDUMOS AGRICOLAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob número 12.635.351/0002-39, estabelecida na cidade de LUCAS DO RIO VERDE, Estado de mato Grosso.

(...)

Aqui reside o equívoco do magistrado visto que, a prática dos mais amplos poderes, ao contrário do seu posicionamento, não autoriza o mandatário a utilizar do instrumento em relação à pessoa jurídica diversa, não podendo ser visto juridicamente desta forma. A amplitude de poderes delegados pelo outorgante junto ao outorgado diz respeito tão somente a pratica de atos perante a empresa para onde o mesmo foi constituído como seu mandatário e não empresa diversa.

O instrumento é claro: tão somente para representá-lo junto à empresa diversa, precisamente, MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA, portanto, em manifesto desvio de finalidade que, dado ao caráter restrito, não pode ser reconhecido o efeito teológico, como anotado, equivocadamente, na sentença recorrida.

Deve ser igualmente frisado que a empresa MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA. tem como componentes os sócios PAULO MOCELLIN e DOMINGOS MOCELLIN, conforme contrato social juntado às fls. 124/15 dos autos. Já a empresa MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, segundo se vê no contrato social de fls. 99/100 é constituída dos sócios DOMINGOS MOCELLIN e MICHELLE JACQUELINE DOS SANTOS REZENDE MOCELLIN.

Assim, ao meu viso, respeitando posicionamentos contrários, os argumentos de extensão do mandato, como, de resto, visto e concluído pelo magistrado sentenciante, não tem qualquer sentido jurídico, não comungando com o equivocado entendimento esposado em suas razões de decidir pela improcedência da lide.

Isto porque, a rigor do artigo 653 do Código Civil, opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos e administrar interesses sendo, portanto a procuração o instrumento previsto.

Mas, por outro lado, não se pode ignorar o disposto no § 1º, do artigo 654 do Código Civil.

(...)

No caso em apreço, como dito linhas acima, o mandato outorgado pelo autor ao seu mandatário era, de forma específica, para representá-lo junto a empresa MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA e não onde foi celebrado o negócio, isto é, perante a empresa MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INDUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

Não vejo como aplicar a extensão já que, em assim fazendo, estaria vulnerando o prescrito no artigo 662 do Código Civil, assim prescrito.

(...)

Neste contexto, os atos praticados pelo mandatário que tenham extrapolados os poderes conferidos pelo mandante, em primeiro aspecto, deve existir a ratificação expressa, o que, no caso em comento, não existe. Aqui reside um indisfarçável desvio de finalidade quando da utilização do mandato o que, por si só, nulifica os atos praticados pelo mandatário.

Resta a perquirir se o mandante, através de ato inequívoco, ratificou o ato até então inexistente e, se positivo, esta retroagirá à data do ato inicial, consoante a parte final do parágrafo único, do artigo 662 do Código Civil. Alegou a empresa apelada, quer em contestação, de fls. 88 bem como na resposta ao recurso aviado fundamentou que não é necessária a ratificação expressa porque o autor, em relação à confissão de divida, pagou as prestações vencidas em data de 28/02/2015, 30/06/2015, 28/02/2016, 20/02/2017 e 30/06/2017.

Não se sustenta este argumento porque, em primeiro compasso, a rigor do parágrafo único, do artigo 662 do CC, a ratificação deve ser expressa.

Sobra a perquirir, se houve a pratica de ato inequívoco por parte do devedor, segunda hipótese prescrita pelo parágrafo único, do artigo 652, do Código Civil Brasileiro.

A fundamentação acima, em relação as ausência de ratificação expressa, de igual valor, serve para registrar a inexistência de atos inequívocos por parte do mandante em relação ao ato, praticado às escondidas, pelo mandatário, exorbitando os poderes conferidos no instrumento de procuração. Isto porque, em relação ao pagamento posterior das prestações já referidas linhas acima, não residem provas de que, efetivamente, estas foram pagas pelo autor ou pelos devedores ROBERTO DE CARVALHO BARRA e sua esposa, não estando, por conseqüência lógica, cumprido o segundo requisito de ato inequívoco.

E, neste caso, a prova era unicamente da empresa apelada em que o instrumento foi usado – MOCELLIN AGRONEGÓCIOS DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

Nesta situação, deveria o feito ser mais bem instruído e, neste aspecto, o ônus de comprovar esta situação era totalmente da requerida.

(...)

Deve ser anotado, por conseqüência, que o comum se presume, o extraordinário deve ser comprovado de forma clara e inequívoca e, desta forma, a prova de que houve ato inequívoco do autor, transfere-se totalmente à empresa requerida/apelada e, neste contexto, não se desincumbiu deste ônus (Artigo 333, inciso II, CPC/73 ratificado pelo artigo 373, inciso II, do CPC vigente).

Ademais, o comum se presume e, neste aspecto, a presunção é que as prestações foram quitadas pelo devedor principal, no caso, o próprio procurador e s/esposa, emitentes da CPR e que deu origem a confissão de dívida.

Nesta condição, tendo o autor alegado e provado que o documento apresentado para a relação de negócios com a empresa MOCELLIN – AGRONEGÓCIOS DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA estava totalmente em discordância com a procuração outorgada ao mandante ROBERTO DE CARVALHO BARRA, a questão do ato inequívoco que restaria para ratificar aquele ato inválido, era todo da citada empresa e tal situação não se encontra comprovada nos autos.

(...)

Nesta senda, por mais que se tente, em matéria de prova e a divisão do seu correspondente ônus às partes litigantes, tratando-se de fato extraordinário, com aplicação da preclusão em desfavor da apelada, concordando com o julgamento antecipado da lide, não desabrocha nos autos qualquer prove pertinente de que o autor, através de ato inequívoco, concordou com os atos praticados pelo mandatário, em desaviso com o prescrito na procuração de fls. 17, lavrada no livro 008, pagina 254 v, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo.

E, como mandatário do autor, à suas escondidas, em relação à aludida CPR (n. 001734/2-13-21), temos que o mandatário, ainda de posse da procuração que não lhe

dava direito, documento de fls. 19/20, diante da dívida não adimplida em relação à CPR, em data de 26/11/2014, confessou dívida em favor de MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA e MOCELLIN – PRODUTOS AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LTDA.

De tudo se extrai, portanto, ao meu modo de analisar esta atípica situação tratada nos autos que, em relação ao negócio originário, isto é, a emissão da CPR consignando o mandatário e sua esposa como emitentes em favor da empresa MOCELLIN AGRONEGÓCIOS DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA está correta. Entretanto, em relação ao aval do autor, esta situação não pode ser tolerada já como dito acima, a procuração foi outorgada pela representá-lo junto à empresa diversa – MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA.

(...)

Equívoco do magistrado em assim fundamentar. Primeiro porque não reside a ratificação expressa ou mesmo ato induvidoso do autor no que tange ao aval concedido quando da assinatura da CPR de número 001734/2013, não podendo dar válido como presunção de sinceridade absoluta os argumentos trazidos pela apelada/requerida. Segundo porque, mesmo na hipótese de ser aventada a teoria da aparência, esta se concretiza quando uma pessoas é considerada por todos como titular de m direito, embora não o seja, leva-se afeito um ato jurídico através do princípio de boa fé. O fato de ser o primeiro negócio afasta, completamente, esta aplicação, se isto fosse possível, ficando aqui o registro.

Por outro lado, não vejo como dar interpretação teológica do instrumento procuratório em apreço para chegar a ponto de que, expressado o poder para representação perante uma empresa, o procurador faz negócio em nome do mandante em empresa diversa.

A interpretação dos termos do mandato deve ser feita unicamente de forma restritiva, vez que o artigo 661 do Código Civil Brasileiro determina que qualquer poder, que exorbite a administração ordinária depende de poderes especiais expressos, isto é, no caso em apreço, comprovação de que o mandatário tinha poderes para representar o mandante junto a empresa com o qual, na qualidade de devedor, firmou a CPR de número 001734/2013, o que não se registrou na espécie.

(...)

Deve ser visto, ainda, que a relação de confiança entre o mandante e o mandatário é princípio basilar, mas, além disso, precisa ser minuciosamente descrito no instrumento para qual fim o outorgante está dando direito de ser representado.

Por tais aspectos, cumpre-me ainda ressaltar que, analisando todo o instrumento de procuração, não comportando este interpretação ampliativa e tão somente restritiva, devendo constar no documento, de forma expressa, todos os poderes outorgados ao procurador para a realização do ato jurídico correspondente, não havendo, por conseqüência, admitir que elaborado o mandato para que o mandatário representasse o outorgante junto a empresa MOCELLIN AGRO INDUSTRIAL LTDA, este faça negócio, avalizando a CPR emitida junto a empresa diversa, precisamente a MOCELLIN – AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA e, de conseqüência, trata-se de ato que já é nulo no seu nascedouro.

Nesta toada, não há como interpretar extensivamente os poderes outorgados por ANTONIO DE CARVALHO BARRA ao seu procurador ROBERTO CARVALHO BARRA já que este, em desaviso com os poderes outorgados, usou a procuração em estabelecimento distinto e, desta forma, o aval concedido na CPR 001734/2013, para solidariamente garantir os débitos do seu procurador, se apresenta nulo de pleno direito.

O ato nulo, na orientação doutrinária é aquele que embora reúna os elementos necessários à sua formação, foi praticado com violação da lei, à ordem pública e os bons costumes ou com inobservância da forma legal.

(...)

A violação destas solenidades (incisos IV e V, do art. 166 do CC) diz, justamente, que para a validade de o mandatário representar o mandante perante a empresa MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA não podendo, ao contrario do pensamento exarado na sentença, dar interpretação teológica e sim restrita. Neste porte, não há como albergar o aval concedido na CPR numero 001734/2013 quando o mandatário foi constituído para representar o mandante em presa diversa, precisamente, junto a empresa MOCELLIN AGROINDUSTRIAL LTDA, com personalidades jurídicas distintas, inscrições distintas junto ao CNPJ/FEDERAL, localização distintas e, por derradeiro, não havendo em ambas as empresas identidade dos sócios, como, de resto, já tratadas linhas anteriores.

O que se constatou no caso, sobretudo em sendo o primeiro negócio feito entre as partes, é que a requerida MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA ao dar como válido o aval do autor através do seu procurador (e devedor principal) em relação a citada CPR, com ausência de poderes específicos (procuração outorgada para representação em empresa diversa), não foi diligente e imprudente com seu negócio e, por conseqüência, deve pagar pelo seu erro.

Agiu com descuido ou falta de atenção (negligência) e praticou uma ação precipitada e sem cautela (imprudência).

O princípio da boa fé é um dos instrumentos e fundamentos do direito brasileiro e baseado nestes nascem diversas regras, entre elas a cominação dos negócios jurídicos simulados, figura clássica de manifestação da intenção inadequada dos contratantes que não agiram segundo a luz do sistema jurídico aplicável ao caso. No caso concreto, ao efetuar o negócio com o emitente da CPR (que é também o procurador) e aceitar o aval do autor através do citado procurador e cuja procuração era para representação junto a empresa distinta, violando os dispositivos legais acima referenciados, não podem ser tolerados no sistema jurídico.

E, portanto, no caso concreto, não se pode, sobretudo no momento em que a desconfiança é a tônica de todas as relações contratuais, sem exceção, admitir que a empresa venha a conduzir a utilização de seu direito até o ponto de transformá-lo em prejuízo alheio, o que restaria consolidado na espécie vertente, anotar como válida a procuração, conforme já ressaltado linhas acima.

No caso, a empresa que celebrou a CPR 001734/2013, tinha o dever, decorrente da boa fé objetiva consagrada no artigo 422 do CC, de adotar todas as medidas corretas e oportunas, protegendo seu crédito, não aceitar o aval concedido através da citada procuração que não dava poderes ao mandatário representar o mandante junto àquela empresa.

Aliás, bem a propósito que o artigo 187 do Código Civil Brasileiro definiu que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo excede manifestamente aos limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa fé e pelos bons costumes – Numa interpretação teológica, foi isto que a aconteceu ao albergar em seu favor, o aval através de um mandatário não qualificado junto a empresa credora da CPR número 001.734/2013.

E o nexo de causalidade para definir como inválida a procuração e, por conseqüência, nulo o correspondente ato jurídico, diz respeito a conduta do agente, no caso, a empresa MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LIMITADA que fez negócio (ao aceitar a procuração apócrifa), onde, claramente, anotava que não poderia ser utilizada junto a mesma e sim e tão somente em empresa diversa.

Desta forma, ao meu viso, nulo se apresenta o aval concedido pelo autor ANTONIO DE CARVALHO BARRA através de seu procurador ROBERTO DE CARVALHO BARRA no que tange a CPR de número 001.734/2013.

Por conseqüência, nulo se apresenta os atos posteriores, isto é a CONFISSÃO DE DIVIDA de fls. 18/20 e eventuais aditivos que possuem os mesmos vícios originários do primeiro negócio, isto é da própria CPR em questão, como bem definido em sua CLAUSULA PRIMEIRA – novação da CPR – assim redigido:

(...)

Como dito e ora reprisado, porque esta confissão é derivada justamente da CPR de número 001734/20013 cujo aval foi considerado nulo e, por conseqüência, nulo também, pelo mesmo vicio, o aval concedido pelo autor na CONFISSÃO DE DIVIDA de fls. 18/20 dos autos.

Entretanto, deve ser frisado que, em relação aos devedores principais formalizados por ROBERTO DE CARVALHO BARRA e sua esposa ANGELA VITÓRIA CALDEIRA BARRA, a relação destes com as apeladas MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LIMITADA e MOCELLIN AGROINDUSTRIAL LTDA permanece inalterada em todos os seus aspectos, resumindo esta decisão tão somente na declaração de nulidade dos avais feitos pelo procurador (que é também devedor principal) em nome do apelante ANTONIO DE CARVALHO BARRA, ficando aqui o registro derradeiro.

Por derradeiro, deve ser visto que, conquanto que conhecido e provido o recurso, não reside a incidência do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil – fixação dos alcunhados honorários recursais – visto que, segundo precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e, conquanto divergente, submisso a tal entendimento, somente deve ser aplicado em duas situações distintas; a) conhecimento e desprovimento do recurso; e b) não conhecimento do recurso.

Fica esclarecido, para evitar quaisquer dúvidas que o presente recurso foi conhecido e provido para, em primeiro aspecto, anular o aval concedido na CPR em questão e, neste tópico, mantendo hígida a relação entre devedor principal e a apelada. E, por outro lado, declarada nula a confissão de dívida e aditivos em que o mandatário, extrapolando os limites do mandante, a assinou como devedor principal e avalista.

Quanto o bastante, a pretensão recursal é triunfante. Com estas considerações, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para, em conseqüência, julgar parcialmente procedente o pedido e declarar nulos os avais feitos pelo procurador ROBERTO DE CARVALHO BARRA em relação a CPR de número 001734/2013 (de fls. 15/16verso) bem como anular o INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DIVIDA COM GARANTIA PIGNORATÍCIA E OUTRAS AVENÇAS (de fls. 18/20) e seus respectivos aditivos posteriores (se houverem). Por conseqüência, invertendo o ônus da sucumbência dos custos e honorários nos moldes da decisão de piso.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020